Tribunal: TJMT
Processo: 1011174-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011174-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsificação de documento particular, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), MARLON RODRIGO CALDEIRA - CPF: 835.208.721-53 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO OLIVEIRA SOARES - CPF: 452.396.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 016.564.042-14 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 080.272.129-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON ANDRE FERNANDES - CPF: 006.678.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DOIS FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS (CONSUMADO E TENTADO). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.

1.

INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO
.
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. REPRODUÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS APRECIADOS EM
WRIT
ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REEXAME DA MATÉRIA. VEDAÇÃO.
2.

DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.
ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A falta de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em
writ
anterior – e cuja ordem foi denegada – sejam novamente examinados, sendo de rigor a extinção sem análise do mérito do remédio constitucional nesse ponto, para evitar afronta ao princípio da unicidade, que preserva a economia e a celeridade processuais, e ainda garantir a inexistência de decisões conflitantes.

2.

A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será ao fim da ação penal considerado culpado, seja porque o somatório das penas cominadas nos tipos penais sob análise admite a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, contando com expresso assento na legislação pátria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante alega que
Marlon Rodrigo Caldeira
vem sendo submetido à
coação ilegal
desde que o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT

negou
o pedido para revogar sua
prisão preventiva
.

Esclarece que paciente está acautelado desde 24.4.2021, e foi denunciado porque teria cometido os crimes de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4o, inc. IV do CP),
Tentativa de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP),
Associação Criminosa
(art. 288,
caput
, do CP) e
Falsidade Ideológica
(art. 299 do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da custódia, sustenta os seguintes argumentos:
a)

falta de fundamentação idônea
do título judicial constritivo;
b)

desnecessidade
do acautelamento;
c)
existência de
predicados pessoais
favoráveis ao paciente;
d)
ofensa ao princípio da
presunção de não culpabilidade
e, por fim,
e)
vulneração ao princípio da
homogeneidade
.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que seja revogada a
constrição
ou estabelecidas
providências cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 92073972).

Foram anexados documentos (ID 92073973 a 92077969).

A
liminar
foi
indeferida
pelo magistrado plantonista (ID 92084989) e a seguir, prestadas informações judiciais (ID 94858981 a 94858987).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 97523492), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. FURTO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA PELO PACIENTE DECORRENTE DO MODUS OPERANDI AUDAZ E GRAVOSO UTILIZADO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ELE, EM TESE, INTEGRA, ESPECIALIZADA EM SUBTRAÇÃO DE CARGAS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DE ALTO VALOR AGREGADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021